Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
COBRANÇA. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFORME A TEORIA DA ASSERÇÃO.
De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas segundo as alegações apresentadas pelo autor na inicial.